Tribunal: TJDFT
Processo: 0701389-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701389-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELLO DE BRITO MEIRA AGRAVADO: NERYLTON THIAGO LOPES PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília-DF, nos autos do processo n. 0018333-74.2013.8.07.0001, que indeferiu o pedido de suspensão da ordem de retenção do passaporte da parte agravante. Todavia, proferida sentença, com resolução de mérito, homologando acordo havido entre as partes (ID 55028203), resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora